Tribunal: STF
Processo: HC 256839
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.000.173/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ao decretar a prisão preventiva, a autoridade aqui indicada como coatora fundamentou a sua decisão nos seguintes termos:



    Pois bem, na data de 23 de janeiro de 2025, a vítima E. C. dos S. requereu medidas protetivas em desfavor do representado, seu ex-namorado, em razão dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2025 /102656 (mov. 1.2), nos seguintes termos: 



    [...]



    As medidas protetivas foram concedidas no dia 24 de janeiro de 2025, nos autos nº 0003923-97.2025.8.16.0014 (conforme decisão anexada ao mov. 1.3), impondo ao representado as seguintes determinações:



    [...]



    O representado foi devidamente intimado das medidas protetivas impostas em seu desfavor na data de 24 de janeiro de 2025, às 16h30min. (certidão de mov. 1.5). 



    No entanto, mesmo devidamente intimado acerca das determinações que lhe foram impostas, o representado descumpriu as medidas protetivas por diversas vezes. 



    Isso porque, se extrai que o primeiro descumprimento fora registrado pela equipe da Guarda Municipal, na data de 24 de janeiro de 2025, às 17h1 5min. (formulário de mov. 1.6), ocasião em que a equipe fora acionada pela vítima, após ela ter recebido mensagens de texto em que estava sendo ameaçada pelo representado. 



    Ou seja, em menos de uma hora de sua intimação das medidas protetivas, o representado as descumpriu, encaminhando mensagens de texto e ameaçando a ofendida. 



    Ato contínuo, em data de 27/01/2025, a vítima, contatou a Secretaria deste Juizado, e informou novos descumprimentos de medidas protetivas, narrando que o representado continuava a encaminhar mensagens de texto, proferindo diversas ofensas, conforme se verifica da certidão e printiscreens acostados ao mov. 1.7. 



    Ainda, na data de 02/04/2025, a equipe da Patrulha da Maria da Penha da Polícia Militar, compareceu ao gabinete da 30ª Promotoria de Justiça para relatar sobre as algumas ocorrências envolvendo as partes, conforme se verifica do Extrato de Atendimento acostado ao mov. 1.14. 



    Consta do referido Extrato de Atendimento que, apesar da vigência das medidas protetivas e do representado estar devidamente intimado, André, de forma reiterada e contínua, descumpre as medidas, na medida que, encaminha diversas mensagens de texto, ameaçando e ofendendo a vítima, assim como passou a persegui-la, se dirigindo ao seu local de trabalho, como forma de intimidação, e também passou a registras denúncias falsas em órgãos públicos, na intenção de prejudicar a ofendida. 



    Consta ainda que a ofendida registrou 06 (seis) Boletins de Ocorrência, em desfavor do representado, quais sejam, Boletim de Ocorrência nº. 2025 /106037 – fatos de 24 de janeiro de 2025; Boletim de Ocorrência nº. 2025 /194832 – fatos de 13 de fevereiro de 2025; Boletim de Ocorrência n. 2025 /219891 – fatos de 18 de fevereiro de 2025; Boletim de Ocorrência nº. 2025/316387 – fatos de 11 de março de 2025; Boletim de Ocorrência nº. 2025/380193 – fatos de 25 de março de 2025; Boletim de Ocorrência nº. 2025/387501 – fatos de 26 de março de 2025, todos acostados ao presente feito. 



    Aduz ainda o representante ministerial que, em razão das informações acostadas, a assessoria da 30ª Promotoria de Justiça entrou em contato com a ofendida que confirmou os fatos narrados pela equipe da Patrulha, bem como afirmou sentir muito medo das atitudes do representado, ao passo que, por não aceitar o fim do relacionamento, Andre perturba sua tranquilidade, perseguindo-a no local de trabalho, enviando inúmeras mensagens, criando perfis falsos para ofendê-la, além de também tentar prejudicá-la, enviando mensagens para sua chefe (Extrato de Atendimento anexo de mov. 1.14). 



    Ainda, em 02 de abril de 2025, a advogada constituída pela vítima se manifestou nos autos de medidas protetivas, relatando os constantes descumprimentos de medidas protetivas por parte do representado, acrescentando, que na data de 18 de fevereiro de 2025, o representado criou um perfil falso nas redes sociais, expondo fotos e mensagens íntimas de cunho ofensivo em desfavor da vítima (petição e capturas de tela anexadas nos movs. 1.15 a 1.18) 



    [...] a decisão foi devidamente fundamentada na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal, para a garantia da ordem pública, observados os requisitos fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo da permanência do sujeito em liberdade). 



    A garantia da ordem pública se justifica em razão do risco de reiteração delitiva pois, conforme documentos anexados na Medida Cautelar nº 022564-36.2025.8.16.0014 (movs. 1.2 a 1.18), em curto intervalo de tempo, o paciente praticou diversos crimes contra a mesma vítima (perseguição e descumprimento de medida protetiva), no âmbito doméstico e familiar, o que demonstra a necessidade de maior cautela para responder ao processo em liberdade, tanto quanto para evitar a recidiva em práticas criminosas.



    [...]



    Além disso, a decretação da prisão preventiva foi também fundamentada no fato de a medida se mostrar, ao menos neste início de ação penal, a mais acertada para salvaguardar a vítima, já que o paciente descumpriu a medida protetiva, no intuito de ofender a sua integridade física e psíquica, em total descaso com a justiça. 



    Escorado nestes fatos e no previsto no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), este Tribunal reconhece a possibilidade da imposição da prisão preventiva nos casos de descumprimento de medidas protetivas concedidas para vítimas de violência de gênero/doméstica, veja-se:



    [...]



    Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente